Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800838-74.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: KELEN SOUZA XAVIER VON LOHRMANN CRUZ

PACIENTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. O PROCESSO ENCONTRA-SE COM TRAMITAÇÃO REGULAR, UMA VEZ QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E NECESSÁRIOS ESTÃO SENDO FEITOS DE FORMA RAZOÁVEL. ALÉM DO MAIS, TRATA-SE DE UM PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA 11 (ONZE) ACUSADOS, O QUE TORNA O FEITO MUITO MAIS COMPLEXO
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POSTO QUE, AO ANALISAR O CASO,
ENTENDEU QUE AS PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS REVELAM PROFISSIONALISMO E HABITUALIDADE DO ORA PACIENTE NA PRÁTICA DA ATIVIDADE CRIMINOSA SOB INVESTIGAÇÃO (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), NA MEDIDA QUE ATUARIA INTENSAMENTE NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS NA CIDADE DE IGARAPÉ-MIRI, CUMPRINDO DESTACAR QUE O FATO DE ESTAR PRESO, NÃO O IMPEDIU DE CONTINUAR SUA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO COM DEMAIS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA QUE ASSOLA OS MUNÍCIPES DA MENCIONADA CIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JACOB RODRIGUES MIRANDA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri /PA.

Afirma a impetração que o paciente e outros agentes, em decisão de datada de 04/07/2020, tiveram deferida ordem de prisão preventiva e mandado busca e apreensão no processo nº 0001585- 59.2020.8140022, que acolheu o pedido de Representação feito pela Polícia Civil do Estado do Pará em decorrência da “Operação Vento Norte” deflagrada, para apurar supostos crimes relacionados ao tráfico de drogas no Município de Igarapé-Miri.

A impetrante aduz que o paciente se encontra recolhido no CRR Abaetetuba/PA, onde já estava por ocasião da decretação de sua prisão preventiva, em razão do cumprimento da pena de 21(vinte e um ano), em regime fechado, desde a data de 04/09/2014, pelo crime de homicídio qualificado (Processo nº 0004067- 87.2014.814.0022).

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a duração abusiva e irrazoável da duração da instrução processual, aduzindo configurar
excesso de prazo
, bem como arrazoa que não há motivo algum para
a decretação da custódia cautelar do paciente, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações do juízo monocrático.

Em Doc. de nº 8022723,
o juízo apontado como coator prestou as informações de estilo.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao pleito de
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável. Além do mais, trata-se de um procedimento criminal contra 11 (onze) acusados o que torna o feito muito mais complexo
e, segundo as informações da autoridade coacta, o processo se encontra na fase de apresentação de defesa à acusação.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado em 13/06/2017).

No que tange à alegação de ilegalidade por
ausência de idônea fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
, entendo que esta não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, ao analisar o caso, entendeu que as provas até então produzidas revelam profissionalismo e habitualidade do ora paciente na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria intensamente no comércio ilegal de drogas na cidade de Igarapé-Miri, cumprindo destacar que o fato de estar preso, não o impediu de continuar sua dedicação ao tráfico de drogas em associação com demais integrantes da facção criminosa que assola os munícipes da mencionada cidade.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSENCIA DE PERICULUM LIBERTATIS - PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do ART. 157, §2º, II DO CPB. 2. Alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como ausência de periculum libertatis e pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de condições pessoais favoráveis. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Segundo o Juízo, a ordem pública restou abalada em virtude da ocorrência do suposto crime, ocorrido em um coletivo, na presença de várias pessoas, que ficaram sob a mira de arma de fogo, causando pânico em todos. Tal ato, supostamente, evidenciaria a periculosidade real do paciente, que com sua atitude conseguiu desestabilizar a ordem pública. Assim, para restabelecer o equilíbrio social, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente e, ao vislumbrar que ainda persistiam os requisitos do art. 312 do CPP, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. Deste modo, rechaço a tese levantada pela impetrante de ausência de fundamentação na prisão cautelar do paciente, e, consequentemente, de inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a confirmação da necessidade de se acautelar o seio social e evitar a reiteração delitiva em crimes da espécie. 4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJE/PA. HC nº 2017.03670783-72, 179.897, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-28, Publicado em 2017-08-30).

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Cabe ainda ressaltar que a não observância do prazo de 90 dias para a revisão judicial compulsória da segregação cautelar, previsto no artigo 316, parágrafo único do CPP, não tem o condão de gerar a nulidade ou necessidade de revogação da custódia na hipótese dos autos, posto que o encarceramento provisório se encontra devidamente motivado.

Contudo, recomendo ao motivo pelo qual ao Juízo processante, a revisão periódica da prisão, nos termos do que determina o artigo 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022